Tribunal: TJSP
Processo: 1000701-12.2024.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária à segurada – Não comprovada a culpa da Requerida pelos danos causados aos bens da segurada – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora comprovou fato constitutivo de seu direito – Requerida não infirmou a prova – Demonstrado o nexo de causalidade – Caracterizado o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária à segurada – Não comprovada a culpa da Requerida pelos danos causados aos bens da segurada – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora comprovou fato constitutivo de seu direito – Requerida não infirmou a prova – Demonstrado o nexo de causalidade – Caracterizado o dano material – Juros moratórios incidem desde a citação – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 32.850,00 (com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação)